Tribunal: TJDFT
Processo: 0744928-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0744928-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO PEREIRA TORRES, CTE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DINAI MARIA BASTOS RAMOS, ANDRE ROBERTO RAMOS ROCHA DESPACHO Intimem-se os agravantes, Rogério Pereira Torres e CTE Engenharia LTDA., para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de preclusão consumativa suscitada pelos agravados em contrarrazões (ID 77380342). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator